Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702333-74.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AMANDA ROCHA DE QUEIROZ PEREIRA, ERIC TELES MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que foi resolvida a questão dos arquivos das gravações das audiências, estando todos audíveis, conforme certificado pela 2a Vara de Entorpecentes do DF (ID 52525009 - Pág. 1 – 2), intime-se a defesa do apelante ERIC TELES MOREIRA para a apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Após, vista à Promotoria de Justiça para, querendo, apresentar contrarrazões. Por fim, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador